Tribunal: TJDFT
Processo: 0703710-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. LIBERDADE DE CONTRATAR. AUTONOMIA DA VONTADE. VEDAÇÃO DE RETENÇÃO DE SALÁRIO APENAS PARA PAGAMENTO DÍVIDA PRETÉRITA.
1. A proibição de bloqueio da totalidade do crédito de salário para pagamento de débitos refere-se apenas aos vencidos e não pagos no prazo acordado, por representar abuso de direito, cabendo interferência judicial para o fim de estabelecer limites aos termos do contrato, de modo a obstar a prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC.
2. Não se aplica por analogia a limitação legal de descontos relativos a empréstimo consignado aos descontos relativos aos empréstimos livremente pactuados pelo cliente com autorização para desconto em conta corrente, ainda que destinada a recebimento de salários.
3. A vedação ao desconto em conta salário com autorização dada pelo cliente deve ser limitada aos débitos efetivados pela instituição bancária, com o intuito de amortizar dívidas em atraso, não havendo que se falar em limitação dos descontos realizados a tempo e modo acordados entre as partes, com a ciência e anuência do consumidor.
4. Negou-se provimento ao recurso.